Tribunal: TJMT
Processo: 1017223-05.2019.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017223-05.2019.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Progressão de Regime]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[VITOR MENDES NUNES FILHO - CPF: 790.900.521-00 (ADVOGADO), VITOR MENDES NUNES FILHO - CPF: 790.900.521-00 (IMPETRANTE), AGNALDO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 878.344.562-53 (PACIENTE), 3ª Vara Criminal de Sinop - MT (IMPETRADO), VITOR MENDES NUNES FILHO - CPF: 790.900.521-00 (ADVOGADO), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ROSIMAR FERREIRA COSTA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DA IMPETRAÇÃO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– EXECUÇÃO PENAL – PRETENDIDA A UNIFICAÇÃO DE PENAS – MATÉRIA AFETA A RECURSO PRÓPRIO – AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE MANIFESTA –
WRIT
NÃO CONHECIDO.

O
habeas corpus
não pode ser utilizado de forma indiscriminada como sucedâneo recursal, pois o
writ
não é um remédio universal, polivalente, destinado a substituir outros instrumentos de impugnação estabelecidos em lei. Admite-se, contudo, a concessão
ex officio
da ordem quando constatada teratologia ou ilegalidade manifesta, o que não se verifica na espécie.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Agnaldo Ferreira dos Santos
, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT.

O impetrante relata que o paciente possui duas condenações definitivas: a primeira, de 8 anos, 6 meses e 14 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 40 dias-multa; e a segunda, de 5 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 22 dias-multa.

Afirma que o paciente iniciou o cumprimento da reprimenda privativa de liberdade em 5 de março de 2007, progrediu ao regime semiaberto em 26 de junho de 2008, regrediu ao fechado em 6 de novembro de 2009 e, no dia 21 de novembro de 2009, abandonou o cumprimento da pena.

Assevera que, no dia 27 de dezembro de 2011, o paciente foi preso em flagrante por nova infração penal, retomando o cumprimento da sanção reclusiva que fora suspensa.

Aduz que, no dia 21 de março de 2012, o paciente requereu a comutação da pena. Porém, de acordo com o impetrante, esse pedido não foi apreciado pelo juízo da execução.

Relata ainda que, no dia 4 de março de 2013, o paciente retornou ao regime semiaberto, e que, no dia 12 de setembro de 2014, o impetrado reconheceu a prática de falta grave, em virtude do delito praticado em 27 de dezembro de 2011, mas não determinou a regressão de regime “
porque o paciente já havia cumprido mais 1/6 da pena para progredir ao regime aberto
”.

Afirma que, no dia 8 de maio de 2015, o douto magistrado deferiu a progressão para o regime aberto.

Assevera que a guia de recolhimento referente à segunda condenação (crime de 27 de dezembro de 2011) aportou no juízo da execução em 15 de agosto de 2016, mas que este determinou, somente em 19 de julho de 2018 – quase dois anos depois –, a soma das penas privativas de liberdade, ocasião em que se constatou que o paciente já havia expiado a primeira reprimenda por inteiro.

Aduz que, no dia 2 de outubro de 2019, o impetrado revogou o
decisum
proferido em 19 de julho de 2018, que determinara a soma das penas, e ordenou o desentranhamento da guia de recolhimento da nova condenação, ao fundamento de que, por impor ao paciente o regime inaugural fechado, o juízo do processo de cognição deveria expedir mandado de prisão para o início do cumprimento da reprimenda.

Alega que, com isso, desconsiderou-se o período de pena efetivamente cumprido, o que, no entendimento do impetrante, caracteriza constrangimento ilegal por excesso de execução.

Com tais considerações, pleiteia a anulação da decisão invectivada, bem como a manutenção do paciente “
em regime menos gravoso que o fechado
” e a realização da soma das penas, com a utilização da data de 27 de dezembro de 2011 como marco inicial para o cômputo de eventuais benefícios executórios.

Junta documentos.

O pedido de liminar foi
indeferido
(Id. n. 24152951).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. n. 27039986).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça recomendou o
não conhecimento
do
writ
, e, no mérito, a
denegação
da ordem (Id. n. 28878450).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2020